Tribunal: STF
Processo: ARE 1503630
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 86), interposto por Kalil Mohamed Kadura, contra decisão de inadmissibilidade (e. doc. 83) amparada na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões, o recorrente pugna inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária.



    Assevera que houve cerceamento de defesa consistente na prolação de sentença sem prévia produção de prova, embora regularmente requerida.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nomeadamente quanto ao Tema 660 (e. doc. 103). 



    O Tribunal estadual devolveu os autos a esta Corte, havendo anotado (e. doc. 105) que, “no caso dos autos, observo que o art. 5º, LV, da CF não foi prequestionado no V. Acórdão recorrido, uma vez que a D. Turma Julgadora não conheceu da apelação por falta de interesse recursal, visto inovar o recorrente em relação aos limites da controvérsia”.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.  



    A suposta ofensa aos artigo 5º, LV, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido (e. docs. 68 e 72).



    O acórdão recorrido (e. doc. 68), mantido no julgamento dos embargos de declaração (e. doc. 72), restou assim ementado:



    Processual. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Demanda de obrigação de fazer para a baixa de gravame pela instituição credora. Negativa genérica pelo autor, na petição inicial, de existência, em qualquer tempo, de relação jurídica para com o banco-réu. Tentativa a partir da réplica de alterar o enfoque, com reconhecimento da existência de relação obrigacional e questionamento da pendência de débitos relativos ao financiamento, mediante alegação de quitação dos valores. Inadmissibilidade. Causa de pedir restrita à inexistência de causa subjacente a justificar o gravame financeiro. Inovação em grau recursal, com violação da regra da estabilização da lide. Falta de interesse recursal caracterizada. Apelação do autor não conhecida.  



    O acórdão dos embargos de declaração consignou o seguinte:  



    “O recorrente limita-se a insistir novamente no tema do cerceamento de defesa, como se o mesmo tivesse sido objeto de enfrentamento no v. acórdão embargado, ou como se devesse ter sido apreciado.   



    Acontece que o recurso de apelação sequer foi conhecido pela turma julgadora, por falta de interesse recursal, visto inovar o apelante (ora embargante) em relação aos limites da controvérsia”.  



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA  HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, da minha relatoria)  



    Esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes;  ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)   



    Ademais, a invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes):  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.   



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor



Documento assinado digitalmente